Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALSA IDENTIDADE, NÃO FACILMENTE PERCEPTÍVEL, DO AUTOR DO CRIME DE FURTO. OFERTADA A DENÚNCIA. REALIZADA A CITAÇÃO – DO ORA RECORRENTE - EM PROCESSO CRIMINAL. INTERCORRENTE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA A INDICAR IMPROPRIEDADE DE CERTOS DADOS DO REAL AUTOR DO DELITO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, A PEDIDO DAS PARTES, ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A CITAÇÃO TERIA OCORRIDO NO LOCAL DE TRABALHO DO RECORRENTE, NEM DOS CONSTRANGIMENTOS DAÍ DERIVADOS. AÇÃO/OMISSÃO DO ESTADO NÃO EVIDENCIADA (CPC, ARTIGO 373, I). DANO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Rejeita-se a preliminar de julgamento “citra petita”, em razão do não enfrentamento da alegação de “responsabilização da autoridade policial em não realizar a identificação criminal quando da prisão em flagrante”, porquanto o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). Nesse passo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não resulta em omissão da sentença, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a compensação por danos materiais e morais decorrentes de citação em processo criminal, realizada por oficial de justiça, no seu ambiente de trabalho, referente a denúncia de crime de furto ocorrido em Sobradinho/DF, sendo que logo após a perícia papiloscópica a denúncia foi rejeitada, a pedido de ambas as partes, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva (o ora recorrente não seria o autor do delito de furto). Insurgência contra a sentença de improcedência dos pedidos.
B. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) quando da prisão em flagrante, a autoridade policial deixou de proceder com a identificação criminal, o que culminou no prevalecimento da identidade falsa apresentada pelo efetivo indiciado, o que denota visível falha da Administração; (ii) a citação do requerente do processo criminal gerou gastos financeiros para sua defesa técnica, e (iii) o ato de citação foi realizado no ambiente de trabalho, o que gerou danos extrapatrimoniais.
C. É certo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o).
D. No presente caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), na medida em que as provas produzidas pelo requerente não conferem o valor probatório pretendido, porquanto não evidenciam qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o nexo causal entre as condutas dos agentes públicos e os danos apresentados, e, por consequência, o dever de indenizar.
E. Nesse contexto, cabe ressaltar que “o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nos casos previstos em lei” (Lei 12.037/2009, art. 1). Assim como a conduta do Oficial de Justiça em proceder a citação do requerente é inerente à sua função (CPP, artigo 351, 357 e 363).
F. No particular, como bem pontuado na sentença, “(...) a citação tem como objetivo justamente informar a parte que existe um processo em seu desfavor, de forma a lhe permitir se defender dos fatos. Não há qualquer condenação, tampouco, no presente caso, houve prisão do autor. O requerente (da presente demanda), citado do processo criminal, apresentou defesa e comprovou a ilegitimidade passiva, extinguindo-se o processo em relação a ele. Sendo assim, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pelo Estado, não havendo que se falar em compensação por dano moral, tampouco patrimonial. Saliente-se que não houve comprovação de que a citação em seu ambiente de trabalho causou qualquer lesão à sua imagem”.
G. Entrementes, não se trataria de identidade falsa, de fácil percepção, ao tempo da lavratura do boletim de ocorrência ou da instauração do inquérito policial, tanto que após a apresentação da denúncia em 04.9.2017 (e antes do recebimento desta), se fez necessária a perícia papiloscópica, em 07.5.2018, a indicar a divergência de dados, quando então foi prolatada sentença de rejeição da denúncia, acobertada pela coisa julgada.
H. No mais, não produzidas evidências acerca do local de trabalho e atividade exercida, quando da efetivação da citação, muito menos comprovados os constrangimentos experimentados.
I. Não há de se falar, pois, em conduta ilícita que configure responsabilidade civil do Estado, dado que os agentes públicos teriam agidos nos limites legais de sua função.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).